Tribunal: CARF
Processo: 12448.911543/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.911543/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.931 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
CENTRO DE MICROCIRURGIA BENCHIMOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO, complementando-o ao final.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 023602159 de 01/06/2012, emitido sob a jurisdição da DRF Rio de
Janeiro I/RJ, para não homologar as compensações formalizadas nas DCOMP
abaixo mencionadas, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício
2003 (ano-calendário 2002), conforme fundamentos ora transcritos:
(...)
No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório,
constou a glosa das deduções/antecipações informadas na DCOMP como integrantes
do crédito, a título de estimativas mensais, conforme abaixo:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.911543/2012-26
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911543/2012-26

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não
fora homologada, em 13/06/2012, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, em 12/07/2012, na qual aduz em sua defesa além da tempestividade
do recurso as seguintes razões de fato e de direito:
DOS FATOS E DO DIREITO
Em 11/09/2007 recebemos o TERMO DE INTIMAÇÃO - Irregularidade no
Preenchimento da PER/DCOMP ORIGINAL Número 40592.90344.300804.1.3.02-
7370 - Saldo Negativo de IRPJ - Exercício 2003 - Declaração de Compensação,
transmitida em 30/08/2004 - N°. de Rastreamento: 697550910, cujas parcelas de
crédito demonstradas no PER/DCOMP (R$ 221.293,10) eram inferiores ao somatório
do demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ (R$
224.125,58) - ANEXO 01. Tal divergência ocasionou a necessidade da apresentação
do PER/DCOMP RETIFICADOR 33645.99541.260907.1.7.02-0967, objeto do
presente DESPACHO DECISÓRIO - ANEXO 02, ora questionado, bem como da
retificação da DIPJ 2003 Período 01/01/2002 a 31/12/2002 - ANEXO 03 e DCTF
correspondentes. Cabe ressaltar que por ocasião do processamento daquela
PER/DCOMP ORIGINAL Número 40592.90344.300804.1.3.02-7370, posteriormente
RETIFICADA por esta última, a divergência do crédito apresentada era de apenas R$
2.832,48 (DIPJ R$ 224.125,58 - PER/DCOMP R$ 221.293,10), o que,
inquestionavelmente, confirma a homologação do crédito objetivo deste DESPACHO
DECISÓRIO naquela data.
Considerando que em conformidade com o presente DESPACHO DECISÓRIO
as parcelas de composição de crédito informadas no PER/DCOMP relativos a
RETENÇÕES FONTE (R$ 23.367,79) e PAGAMENTOS (R$ 2.952,48) foram
efetivamente CONFIRMADAS, nos limitaremos a questionar e comprovar apenas as
PARCELAS NÃO CONFIRMADAS (EST. COMP. SNPA - R$ 197.805,31) objeto da
presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Importante chamar a atenção do ilustre julgador que a presente parcela do
crédito NÃO CONFIRMADA e ora questionada, já havia sido confirmada naquela
data por ocasião do processamento do PER/DCOMP ORIGINAL, e, agora,
apresenta-se NÃO CONFIRMADA por ocasião da apresentação do PER/DCOMP
RETIFICADOR, pelas razões adiante expostas:
1 - Ocorre que o CRÉDITO (SALDO NEGATIVO DE IRPJ) das ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES no PERÍODO
DE JANEIRO/2002 A SETEMBRO/2002 na PER/DCOMP ORIGINAL Número
40592.90344.300804.1.3.02-7370 (ANEXO 04) apresentada em 30/08/2004 elaborada
com a utilização do PROGRAMA GERADOR da PER/DCOMP Versão 1.4 foram
efetivamente compensadas SEM PROCESSO, conforme demonstrado nas respectivas
DCTF do 1° Trimestre/2002 (RETIFICADORA - 25.50.16.52.40 de 01/10/2007 -
ANEXO 05), 2° Trimestre/2002 (ORIGINAL - 07.13.48.84.86 de 15/08/2002 - ANEXO
06) e 3° Trimestres/2002 (ORIGINAL - 07.57.46.77.88 de 14/11/2002 - ANEXO 07) -
COMPENSAÇÃO SEM DARF - Tipo de Processo: SEM PROCESSO. Com a
RETIFICAÇÃO da PER/DCOMPORIGINAL Número 40592.90344.300804.1.3.02-
7370
mediante
apresentação
da
PER/DCOMP
RETIFICADORA
Número
33645.99541.260907.1.7.02-0967 EM 30/08/2004, objeto do presente DESPACHO
DECISÓRIO, já mediante utilização do PROGRAMA GERADOR da PER/DCOMP
Versão 3.3, a Ficha de CRÉDITO(SALDO NEGATIVO DE IRPJ) das ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES do PERÍODO DE
JANEIRO/2002 A SETEMBRO/2002 trazia campo próprio para informação do
NÚMERO DA DCOMP, evidentemente, não tendo sido preenchido, pois, conforme já
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911543/2012-26

exposto, as compensações foram efetivadas SEM PROCESSO, em conformidade com
a lei aplicável à época. E, evidentemente, que não havia qualquer outra opção
diferente, haja vista que as compensações se deram SEM PROCESSO e a retificação
foi efetivado em conformidade com a lei, e, qualquer outra alternativa diferente da
adotado representaria prejuízo ao contribuinte.
2
-
Já
diante
da
necessidade
de
COMPENSAÇÃO
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP A PARTIR DE OUTUBRO/2002 ATÉ
DEZEMBRO/2002,
a
DCTF
ORIGINAL
do
4o
Trimestre/2002
(Número
18.69.34.80.99 de 11/02/2003) foi RETIFICADA EM 06/12/2004, porém, o NÚMERO
DA DCOMP 40088.55784.061204.1.3.02-0547 (ANEXO 8) RETIFICADA PELA
DCOMP 07817.13915.111006.1.7.02-1926 EM 11/10/2006 (ANEXO 09) onde os
DÉBITOS de IRPJ Código da Receita 5993 - Período de Apuração OUTUBRO,
NOVEMBRO e DEZEMBRO/2002 foram compensados com IRPJ – SALDO
NEGATIVO PERÍODOS ANTERIORES - DATA APURAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO: 31/12/2001 NÃO FOI RETIFICADO. Ou seja, a DCTF foi retificado,
porém, o número da DCOMP informado nessa DCTF e que já havia sido retificada
não foi alterado, permanecendo na DCTF o número da PER/DCOMP ORIGINAL
40088.55784.06120.41302.05-47, indevidamente, quando deveria constar o número
da PER/DCOMP RETIFICADORA 07817.13915.111006.1.7.02-1926. Cabe ressaltar
que todas as retificações foram efetivadas nos prazos legais e em conformidade com a
lei.
Por outro lado, mas não menos importante, já tendo ocorrido o pagamento dos
tributos declarados, ainda que esse pagamento tenha sido efetivado através da
compensação, e, não tendo o Fisco expressamente se manifesta em sentido contrário,
dá-se a homologação táci ta após o decurso do prazo de 5 anos, neste caso,
decadencial .
Ora, não pode ainda o Fisco não acolher o presente Manifesto de
Inconformidade, não homologando as citadas declarações, uma vez que o CRÉDITO
TRIBUTÁRIO COMPROVADAMENTE EXISTE! Todo(s) o(s) crédito(s) utilizado(s)
na(s) Declarações de Compensação (PER/DCOMP) e efetivamente apurados na DIPJ
e declarados na DCTF estão constituídos, com efetiva comprovação de recolhimento
mediante DARF, bem como de retenções na fonte por Outras Pessoas Jurídicas de
Direito Privado e Órgãos da Administração Federal Direta, das Autarquias, das
Fundações Federais, das Empresas Públicas, das Sociedades de Economia Mista e
das demais entidades.
Em tempo, ressalta-se que a não homologação da presente PER/DCOMP
representaria prejuízo irreparável para a sociedade, uma vez que em virtude do
decurso do prazo superior a 5 anos, a recuperação (compensação) desse(s) crédito(s)
original(is) eventualmente não homologado não mais seria possível. É certo que o que
houve foi um mero equívoco no preenchimento e ret i f icação de declarações, não
causando o contribuinte absolutamente nenhum prejuízo de arrecadação!
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade e os requeremos para o qual esperamos
deferimento:
a) As ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE
PERÍODOS ANTERIORES no PERÍODO DE JANEIRO/2002 A SETEMBRO/2002
foram efetivamente compensadas SEM PROCESSO, conforme demonstrado e,
portanto, requeremos a correspondente quitação de débitos.
b)
Retificação
do
NÚMERO
DA
DCOMP
RETIFICADA
DE
40088.55784.061204.1.3.02-0547
PARA
DCOMP
RETIFICADORA
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911543/2012-26

07817.13915.111006.1.7.02-1926 na DCTF do 4° Trimestre/2002 apresentada em
06/12/2004, na Ficha de DÉBITOS de IRPJ Código da Receita 5993 - Período de
Apuração OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2002 e conseqüente quitação dos
débitos em questão.
c) Homologação tácita após o decurso do prazo de 5 anos, já tendo ocorrido o
pagamento dos tributos declarados, mesmo para esses pagamentos efetivados através
da compensação.
d) Acolhimento do presente Manifesto de Inconformidade e consequente
homologação das citadas declarações, uma vez que o CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COMPROVADAMENTE EXISTE e está efetivamente apurado na DIPJ e declarado
nas DCTF, com seus respectivos recolhimentos, retenções na fonte e compensações.
Requer a homologação das compensações em litígio.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de
inconformidade e encaminhou o processo para julgamento, em 01/10/2012, tendo sido
distribuído à DRJ Ribeirão Preto/SP em 06/05/2019.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-97.595, de 28 de agosto de 2019 (e-fls. 834).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 876, cujos
fundamentos são reproduzidos na sequência.

Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911543/2012-26

Ao final, requer o provimento do recurso, declarando-se que o saldo negativo do
ano-calendário de 2002 está correto.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, dele não
se toma conhecimento.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.931 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911543/2012-26

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de
início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou
vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.

Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 20/09/2020 (e-fls. 873), e que apresentou seu recurso voluntário somente
no dia 29/10/2020 (e-fls. 884), a irresignação é manifestamente intempestiva, não devendo ser
conhecida por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância no âmbito
administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]

Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33 do
Decreto 70.235/72, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário por considerá-lo
intempestivo.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 924
DF CARF MF
Original